Tribunal: TJES
Processo: 5007575-70.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007575-70.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO JOSE DA SILVA

APELADO: VALE S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE PESQUEIRA E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por pescador alegando perda de fonte de renda em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, com pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de nexo de causalidade e insuficiência de provas do exercício da atividade pesqueira à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor comprovou de forma suficiente: (i) o exercício habitual da pesca como sua principal atividade remunerada; (ii) o impacto direto do desastre ambiental sobre tal atividade; e (iii) o nexo de causalidade entre a paralisação da atividade e o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, com fundamento na teoria do risco integral, o que não afasta a necessidade de demonstração do nexo causal entre o dano alegado e a atividade das rés.
4. A prova documental indica que o autor possuía vínculo empregatício formal durante o período mencionado, o que enfraquece a alegação de exercício exclusivo da pesca artesanal.
5. Ausência de registro no RGP, documentos fiscais ou qualquer outro elemento robusto a comprovar o efetivo exercício da atividade pesqueira em área atingida.
6. Fragilidade das testemunhas ouvidas, ausência de comprovação de impacto financeiro e inexistência de redução de renda após o desastre inviabilizam o reconhecimento do dano e da responsabilidade civil.
7. Precedentes jurisprudenciais do TJES e do STJ indicam ser imprescindível a comprovação mínima da atividade de pesca e do nexo de causalidade para fins indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A configuração da responsabilidade civil ambiental, ainda que objetiva e fundada na teoria do risco integral, exige a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos efetivamente suportados pela parte.
2. É indispensável a comprovação mínima do exercício habitual da pesca e da relação direta com a área atingida para o deferimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do desastre de Mariana.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.596.081/PR; AgInt-AREsp 2.759.154; TJES, ApCiv nº 5006116-13.2021.8.08.0030; ApCiv nº 0007607-14.2019.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIO JOSE DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face das empresas
VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., SAMARCO MINERAÇÃO S.A., e FUNDAÇÃO RENOVA
.

O julgado recorrido, lançado ao ID 13244848 julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Fundamentou-se o
decisum
na ausência de comprovação do nexo causal entre os alegados danos e o rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, bem como na inexistência de provas robustas quanto ao efetivo exercício da atividade de pesca pelo autor à época dos fatos, extinguindo-se o feito com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa diante da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 13244849), o recorrente alega, em síntese: (i) Que exerce a profissão de pescador desde 1989, tendo como fonte exclusiva de sustento a pesca artesanal; (ii) que, em razão da contaminação das águas do Rio Doce e do mar, sua atividade foi interrompida e sua renda drasticamente reduzida; (iii) que apresentou documentos e provas testemunhais que demonstram a prática habitual da atividade pesqueira e a perda de receita; (iv) que deve ser reconhecida a responsabilidade civil objetiva das rés, sob a égide da teoria do risco integral, inclusive com amparo na legislação ambiental; (v) ao final, requer a reforma integral da sentença e a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Em contrarrazões colacionadas aos autos, as rés Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda., Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova impugnam os fundamentos recursais e defendem a manutenção da sentença, sob os seguintes argumentos: (i) Ausência de nexo causal entre os danos alegados e o rompimento da barragem; (ii) inexistência de prova do exercício da atividade de pesca pelo autor à época dos fatos; (iii) insuficiência da documentação acostada; (iv) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e da teoria do risco integral aos casos de danos patrimoniais individuais sem comprovação; e (v) ilegitimidade passiva de algumas das rés.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIO JOSE DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face das empresas
VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA
.

O julgado recorrido, lançado ao ID 13244848 julgou
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Fundamentou-se o
decisum
na ausência de comprovação do nexo causal entre os alegados danos e o rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, bem como na inexistência de provas robustas quanto ao efetivo exercício da atividade de pesca pelo autor à época dos fatos, extinguindo-se o feito com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa diante da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 13244849), o recorrente alega, em síntese: (i) Que exerce a profissão de pescador desde 1989, tendo como fonte exclusiva de sustento a pesca artesanal; (ii) que, em razão da contaminação das águas do Rio Doce e do mar, sua atividade foi interrompida e sua renda drasticamente reduzida; (iii) que apresentou documentos e provas testemunhais que demonstram a prática habitual da atividade pesqueira e a perda de receita; (iv) que deve ser reconhecida a responsabilidade civil objetiva das rés, sob a égide da teoria do risco integral, inclusive com amparo na legislação ambiental; (v) ao final, requer a reforma integral da sentença e a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

De início, destaco que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Mário José da Silva em face das rés acima nominadas, sob a alegação de que a sua atividade de pesca teria sido inviabilizada em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido no dia 05 de novembro de 2015, no Município de Mariana/MG.

A controvérsia que ora se devolve a este Colegiado reside, portanto, em apurar se o autor logrou comprovar suficientemente que: (i) Exercia a atividade de pesca como principal fonte de renda à época do desastre ambiental; (ii) a atividade era exercida em área atingida pelos rejeitos oriundos da barragem; e (iii) que a interrupção de sua atividade pesqueira decorreu do desastre, de modo a configurar o nexo de causalidade indispensável à responsabilização civil das demandadas.

No tocante à responsabilidade civil decorrente de dano ambiental, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido da aplicação da teoria do risco integral, conforme o disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81:

“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.” (Grifei)

Ademais, o art. 927, parágrafo único, do Código Civil é igualmente enfático ao dispor que:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

No entanto, a aplicação da responsabilidade objetiva, ainda que fundamentada na teoria do risco integral,
não afasta a imprescindibilidade da comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta lesiva (ou a atividade de risco) e o dano efetivamente suportado pela parte autora. É o que firmou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU SOBRE O QUAL RECAI A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDÊNCIA. MAU CHEIRO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta pela parte ora agravante contra a Companhia de Saneamento do Paraná –Sanepar, com o fim de obter indenização pelos danos morais decorrentes da irregular emissão de gases pela estação de tratamento de esgoto, com geração de intenso mau cheiro. Pedido julgado improcedente na sentença, que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça local. 2. A ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido violado ou sobre o qual recairia a divergência jurisprudencial implica deficiência de fundamentação do Recurso Especial, atraindo a incidência da Súmula nº 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 3.
Segundo a jurisprudência deste Sodalício, "em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a" (quem se repute a condição de agente causador RESP 1.596.081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em, DJe de)
. 25/10/2017 22/11/2017 4. Na espécie, a Corte de origem, apesar de reconhecer a existência de dano ambiental, concluiu pela inexistência de nexo causal em relação à parte recorrente, de modo que a alteração das premissas adotadas pelo Pretório de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.759.154; Proc. 2024/0363891-4; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/04/2025) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. MAU CHEIRO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA POSTERIOR. ADMISSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta pela parte ora agravante contra a Companhia de Saneamento do Paraná– Sanepar, com o fim de obter indenização pelos danos morais decorrentes da irregular emissão de gases pela estação de tratamento de esgoto, com geração de intenso mau cheiro. Pedido julgado improcedente na sentença, que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça local. 2. Segundo a jurisprudência deste Sodalício,
"em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a" (quem se repute a condição de agente causador
RESP 1.596.081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em, DJe de). 25/10/2017 22/11/2017 3. Na espécie, a Corte de origem, apesar de reconhecer a existência de dano ambiental, concluiu pela inexistência de nexo causal em relação à parte recorrente, de modo que a alteração das premissas adotadas pelo Pretório de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 4. A documentação acostada posteriormente ao julgamento da demanda coletiva foi admitida e valorada pelo colegiado de origem, de modo que não se pode conhecer da alegada violação ao disposto no art. 435 do CPC, por força do entrave da Súmula nº 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o." recurso não abrange todos eles 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.808.940; Proc. 2024/0465269-7; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 23/04/2025) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO JULGADO A QUO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. 1. Estando as razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, o Recurso Especial não pode ser conhecido no particular, nos termos da Súmula nº 284/STF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte,
"em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"
(RESP 1.596.081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017). 3. A alteração das premissas adotadas pela instância ordinária, da forma pretendida, a fim de que se entenda pela existência do nexo causal apto a ensejar a responsabilidade civil ambiental, demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em Recurso Especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Inviável a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.332.624; Proc. 2023/0103329-9; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 06/11/2023) (destaquei)

Nesse sentido, verifica-se que o Juízo de origem, com percuciência, assentou a ausência de provas contundentes da alegada atividade de pesca exercida pelo autor/apelante e, principalmente, da relação direta dessa atividade com as áreas afetadas pelo desastre ambiental.

Da análise dos autos, constata-se que:

O autor
residia em Cariacica/ES
à época do evento, município situado a considerável distância do Rio Doce e de seus afluentes, o que fragiliza sobremaneira a tese de que ali desempenhava atividade pesqueira afetada pelo desastre.

A documentação juntada ao processo revela que o autor
possuiu vínculo empregatício formal com a empresa Ambipar Response Maritime Services PDA S.A.
, no período de 07/05/2015 a 07/01/2016, na função de
marinheiro de convés
, o que se revela incompatível com o exercício regular e contínuo da pesca artesanal como fonte de subsistência.

A
remuneração percebida após o rompimento da barragem
não sofreu qualquer decréscimo relevante – ao contrário, houve incremento salarial – o que afasta a alegação de diminuição de renda em decorrência direta do desastre ambiental.

As
testemunhas ouvidas
revelaram-se frágeis em termos de valor probatório, sendo uma delas informante que litiga com base em pretensão idêntica, e outra que
não corroborou com segurança
as alegações do autor quanto à prática da pesca no período e local afetado.

Importante ainda salientar que a Lei nº 11.959/2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, exige
regular inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP)
, como condição indispensável para o reconhecimento da condição de pescador profissional e o exercício da atividade com fins comerciais. Nenhum documento oficial com tal registro foi apresentado nos autos, tampouco foram juntados comprovantes de venda de pescado ou qualquer documento fiscal que evidencie a suposta renda de R$ 5.000,00 mensais oriunda da pesca.

A ausência desses elementos compromete de forma incontornável a caracterização do dano alegado, inviabilizando o reconhecimento da responsabilidade das rés.

É bem de ver que o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo logrado êxito em demonstrar minimamente os elementos essenciais à pretensão indenizatória – existência do dano, sua extensão e a relação causal com o desastre –, impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência.

Reforça tal entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORA INFORMAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PESQUEIRA REGULAR E DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Embora tenha sido oportunizado, a requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia a atividade pesqueira em área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofreu danos decorrentes do referido evento. 2. Não há prova mínima de que a requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração ou mesmo a declaração apresentada por pessoa física de que costumava comprar 15kg de peixes capturados diariamente até novembro de 2015. 3. A requerente/apelante contava com 44 anos na data do desastre ambiental, e, mesmo sem qualquer vínculo formal de emprego, não buscou a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, o que, do mesmo modo, demandaria a comprovação dos requisitos para indenização, o que não ocorreu nestes autos, embora oportunizado. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita. (Data: 31/Oct/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5006116-13.2021.8.08.0030 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Material)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – ATIVIDADE PESQUEIRA - AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o recorrente de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados. 2 - Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu. 3 - Diante do conjunto probatório, verifica-se que o autor não exercia a atividade pesqueira com o intuito de complementar a renda na época dos fatos narrados na inicial. 4 – Recurso desprovido. (Data: 23/Sep/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0007607-14.2019.8.08.0030 - Magistrado: FABIO BRASIL NERY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU EXERCER ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para que reste configurado o dever de indenizar e imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo. 2. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o pleiteante deve colacionar aos autos o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, podendo apresentar, ainda, outros elementos de prova que permitam o convencimento do Magistrado acerca do exercício dessa atividade (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, data do julgamento: 26-03-2014, data da publicação/fonte: 05-05-2014). 3. Os elementos de prova trazidos aos autos não são suficientes para comprovar a atividade pesqueira alegada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 27/Jun/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0000463-45.2021.8.08.0021 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Acidente de Trânsito)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO ATIVIDADE DE PESCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem reiteradamente se posicionado no sentido de que declarações unilaterais anexadas no sentido de eventual compra de pescados, por si só, não se apresentam como suficientes para fins de comprovação da atividade de pesca pela parte, sobretudo quando ausentes outros elementos a corroborá-la. 2. Compete à parte recorrente a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nele incluído, a demonstração da atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Data: 24/Jul/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5004272-28.2021.8.08.0030 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Recursos Hídricos)

Diante de todo o exposto, entendo que o conjunto probatório é
frágil, inconsistente e insuficiente
para ensejar a condenação das rés. Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, e majorando, na forma do art. 85, §11º, os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar